Tribunal: TJSP
Processo: 1001719-61.2019.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001719-61.2019.8.26.0704/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante GTP TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, é embargado MICROSOFT CORPORATION.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos
de
Declaração
Cível
1001719-61.2019.8.26.0704/50000
Embargante: GTP Tecnologia Importação e Exportação Ltda
Embargado: Microsoft Corporation
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Voto no 3914
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS PARA A SUA OPOSIÇÃO - PRETENSÃO À
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - VIA
RECURSAL QUE NÃO SE PRESTA AO REEXAME DO
MÉRITO DO ACÓRDÃO – QUESTÕES APRECIADAS NO V.
ACÓRDÃO – OBSERVÂNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I E II,
DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração, opostos por
GTP, TECNOLOGIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., contra o
v. acórdão de fls. 246/258, que dera provimento ao apelo interposto
pela empresa ora embargada.
Os presentes embargos foram opostos, com fim de
prequestionamento, para sanar a omissão do julgado ao não se
pronunciar, expressamente, acerca da tese de defesa aduzida em sede
de contrarrazões.
Deste modo, requer que o presente recurso seja
acolhido, a fim de esclarecer a omissão apontada, prequestionando o
art. 405 do Código Civil.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os presentes embargos não merecem acolhimento,
uma vez que não há dúvida, contradição ou omissão a ser suprida. O
que pretende a embargante é a reconsideração da decisão embargada,
conferindo efeito infringente ao presente recurso, o que não se admite.
Prescreve o art. 1.022, I ao III, do Código de
Processo Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento.
Entretanto, a embargante não apresentou nenhuma
situação específica condizente que se vislumbre quaisquer dos requisitos
em questão.
Na verdade, busca obter efeitos infringentes de
maneira a modificar a decisão embargada.
Todavia, tal objetivo não pode vingar porque a
atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios somente
pode ocorrer em face de vício ou erro material evidente, e esse não é o
caso dos autos.
Em que pese à argumentação do embargante, de que
não houvera expresso pronunciamento acerca dos artigos supracitados,
ressalta-se, conforme pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça,
que “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ, AI no 169.073/SP; Rel. Min. JOSÉ DELGADO).
Portanto, não se verificando qualquer vício do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.022 do Código de Processo Civil, revela-se nos declaratórios a
pretensão de se rediscutir matéria de mérito, insuscetível de ser
realizada por meio desta estreita via recursal. Em consonância, o
Supremo Tribunal Federal já decidiu que:
”Os embargos de declaração destinam-se,
precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar
contradições e a suprir omissões que eventualmente
se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa
modalidade recursal só permite o reexame do
acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador que, afastando as situações de
obscuridade, omissão ou contradição, complemente
e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se
incabíveis os embargos de declaração quando,
inexistentes
os
vícios
que
caracterizam
os
pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),
vem esse recurso, com desvio de sua específica
função jurídico-processual, a ser utilizado com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
Tribunal." (STF - REx 173.459-DF - Rel. Min.
CELSO DE MELLO RTJ 175/315).
Por último, anota-se que nem mesmo se faz
necessária
interposição
de
declaratórios
para
fins
do
prequestionamento, pois “o prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que se tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(STF - RE no 141.788, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Diante do exposto, por meu voto, REJEITO os
presentes embargos de declaração, mantendo-se integralmente o
acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica